Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que revogou medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Arquivados os autos do inquérito policial por falta de justa causa, aliado ao fato de haver transcorrido vários meses sem qualquer notícia de reiteração de violência doméstica, não há motivo para as medidas anteriormente decretadas perdurarem. Desse modo, a revogação das medidas protetivas é a decisão mais adequada a ser tomada.
3. Reclamação julgada improcedente.